Tribunal: TJPA
Processo: 0803652-48.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803652-48.2021.8.14.0015

APELANTE: JEAN CARLOS COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.

FATO
: Apelante que abordou a vítima, uma ambulante, e simulando estar com uma arma sob a camisa exigiu que lhe entregasse o dinheiro que trazia – resultado de dois dias de trabalho, se evadindo do local, porém, perseguido e alcançado pela vítima, sendo preso em flagrante na posse de parte da
res furtiva
, pois conseguiu entregar o restante a um comparsa no momento da fuga.

Tese defensiva
: Absolvição por ausência de provas ao argumento de que a vítima não foi ouvida em juízo e de que os depoimentos policiais seriam insuficientes para embasar a condenação; subsidiariamente, desclassificação do crime de roubo para o de furto, ante a ausência de comprovação de violência ou grave ameaça.

Questão em análise:

Verificação da suficiência probatória para a manutenção da condenação pelo crime de roubo e da possibilidade de desclassificação para furto, diante da alegada inexistência de grave ameaça.

Razões de Decidir
: A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, consistente em prova documental, declarações da vítima na fase inquisitorial e depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, que foi encontrado na posse de parte da res subtraída. A ausência de oitiva da vítima em juízo não invalida a condenação, quando suas declarações extrajudiciais encontram amparo em outras provas idôneas.

A grave ameaça restou configurada pela simulação do porte de arma, mediante gesto intimidatório e palavras ameaçadoras, circunstância suficiente para caracterizar o crime de roubo, afastando a pretendida desclassificação. Inaplicável o princípio do in dubio pro reo.

Teses Firmadas:
O depoimento de policiais, quando coerente e corroborado por outros elementos de prova, é meio idôneo para sustentar a condenação; a simulação do porte de arma é apta a intimidar a vítima e configura a grave ameaça, sendo suficiente à tipificação do crime de roubo, o que impede a pretendida desclassificação.

Dispositivos legais:
Art. 157, caput, do Código Penal; art. 155 do Código de Processo Penal; art. 93, IX, da Constituição Federal.

Jurisprudência citada:
TJMG, Apelação Criminal nº 0010884-20.2021.8.13.0324, Rel. Desª Beatriz Pinheiro Caires, 2ª Câmara Criminal, j. 21.03.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.934.729/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), 6ª Turma, j. 08.02.2022; TJPA, Apelação Criminal nº 0800816-93.2021.8.14.0018, Rel. Desª Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09.09.2025. STJ, Tema 1.171.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026
.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JEAN CARLOS COSTA DOS SANTOS,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou a cumprir pena de 04 anos de reclusão, e 10 dias multa, em razão da prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB.

De acordo com a denúncia, ID 29152437, no dia 08 de julho de 2021, por volta das 10h:00min, na rua Major Wilson, bairro Nova Olinda, município de Castanhal, o ora apelante subtraiu, mediante grave ameaça a quantia de 170,00(cento e setenta reais) da vítima Rosilene Moura de Farias.

Conforme o relato ministerial, no local, data e horário ao norte citados, a vítima estava vendendo água mineral em frente a praça do Cristo e parou para conferir a renda obtida com a venda, tendo o apelante se aproximado e exigido que ela lhe entregasse todo o dinheiro e, com a mão sob a camisa a ameaçou com palavras, após fazê-la entender que estava armado.

A vítima entregou o valor que possuía, relativo à venda de dois dias de trabalho, tendo o apelante se evadido para dentro do cemitério, porém, a vítima percebeu que ele estava alcoolizado e partiu correndo atrás dele o alcançando e o detendo até a chegada da polícia, mas sem recuperar a totalidade do valor subtraído, pois no momento da fuga ele o entregou a um colega que estava às proximidades, fato visto pela vítima.

Policiais militares chegaram ao local e fizeram a abordagem do apelante, o conduzindo à delegacia para os procedimentos cabíveis.

Ante o exposto, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da ora apelante e do corréu pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CP.

A denúncia foi recebida, ID 29152439.

Resposta à acusação, ID 29152445.

Mídia da audiência de instrução e julgamento em ID 29152463/68.

Alegações finais ministeriais, em ID 29152476.

Alegações finais da defesa, ID 29152478.

Em sentença, ID 29152484, restou o apelante condenado nos termos da denúncia, restando sua pena cominada, ao final, em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Razões de apelação, ID 2915249, pleiteando absolvição por falta de provas ante a fragilidade do testemunho prestado pelos policiais, que não pode ser considerado isoladamente, principalmente pelo fato de a vítima não ter sido ouvida em Juízo e, subsidiariamente, desclassificação para o crime de furto ante a ausência de prova da violência ou grave ameaça.

Contrarrazões, ID 29152497, pelo não provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em ID 31260400, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já exposto, de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JEAN CARLOS COSTA DOS SANTOS,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou a cumprir pena de 04 anos de reclusão, e 10 dias multa, em razão da prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à sua análise.

Pleiteia o apelante sua absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de roubo para o de furto, ante ausência de comprovação de violência ou grave ameaça.

DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS

Requer o apelante reforma da sentença condenatória para que se promova sua absolvição, alegando não haver nos autos provas suficientes à sua condenação uma vez que a vítima não foi ouvida em Juízo, não se prestando o depoimento dos policiais, alega, como meio de prova, não sendo suficientes à condenação, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
e, em tese subsidiária, a desclassificação do crime de roubo para o de furto em razão de ausência de prova da grave ameaça.

Em que pese a argumentação defensiva acerca de ausência de provas, tenho que restou comprovado nos autos que o apelante praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição.

Da análise dos elementos probatórios constantes nos autos se observa devidamente provada a materialidade do crime e sua autoria, como se constata do Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega, declarações prestadas pela vítima em sede inquisitorial, bem como dos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares Edson Soares do Vale e Victor Johson Teixeira das Chagas (mídia acostada aos autos e que peço vênia para não reproduzir), que apesar de não terem presenciado o crime efetuaram a prisão do ora apelante em flagrante e ainda na posse de parte da
res furtiva
, pois fora perseguido e alcançado pela vítima na tentativa de fuga, tendo ambos afirmado que ao chegarem ao local o apelante já estava sob a custódia de outros policiais, tendo a vítima lhes informado a dinâmica dos fatos.

É certo, como bem alegou a defesa, que a vítima não foi ouvida em Juízo, contudo, o relato por ela prestado em sede inquisitorial foi corroborado em sede judicial pelos depoimentos firmes, concisos e convergentes prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão do ora apelante ainda em flagrante e, com detalhes, relataram como se deu sua abordagem e prisão logo após ter sido perseguido e alcançado pela vítima,

havendo, portanto, provas suficientes acerca da autoria e materialidade do delito, não havendo que se falar em absolvição.

O ora apelante foi ouvido em Juízo, onde negou a autoria delitiva, contudo, sua versão não restou corroborada por qualquer meio de prova.

Ressalta-se que o ora apelante foi preso logo após a ocorrência do crime, sendo detido ainda na posse d parte do produto do crime, e o depoimento prestado pelos policiais militares que efetuaram sua prisão corroboram o depoimento firme e conciso prestado pela vítima em sede inquisitorial, autos do IPL, e se mostram como elementos probatórios aptos a servir de sustento à condenação, pois suficientes à formação do convencimento do magistrado acerca da comprovação da materialidade e da autoria do delito, não havendo que se promover a absolvição, pois
em conformidade com o sistema processual pátrio, o juiz, com fulcro na discricionariedade que lhe é dada, tem ampla liberdade na valoração das provas, nos termos do art. 155 do CPP, bastando para tanto que fundamente sua decisão, como determina o art. 93, da CF.

Ademais, os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso esta não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos, sem amparo e em confronto com as provas firmes e seguras produzidas pelo órgão ministerial, razão pela qual o pedido de reforma da decisão para sua absolvição por alegada de ausência de provas acerca da prática delitiva que lhe é imputada não há como prosperar, tendo andado bem o sentenciante ao reconhecer que ele efetivamente praticou a infração penal de roubo, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena.

A jurisprudência pátria é pacífica em afirmar que sob circunstância – prisão do réu na posse da
res furtiva
-, cabe à defesa apresentar justificativa plausível a tal ocorrência, pois este fator resulta na inversão do ônus da prova, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -- FURTO - PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE PORTANDO A RES FURTIVA - INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA VEROSSÍMIL PARA A POSSE ILÍCITA - CONDENAÇÃO CONFIRMADA - PENA INFERIOR A 04 ANOS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - ABRANDAMENTO DO REGIME PRSIONAL PARA O SEMIABERTO -
Tendo o réu sido preso em flagrante portando a res furtiva e sendo contraditórias e não comprovadas as justificativas por ele apresentadas quanto à aludida posse, sua condenação pela prática do delito de furto afigura-se acertada, não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação
para o tipo penal previsto no artigo 169, § único, inciso II, do Código Penal - Fixada a pena em patamar inferior a 04 anos e sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, é possível a imposição do regime prisional semiaberto, mesmo tratando-se de réu reincidente, conforme enunciado da Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça. (
TJ-MG - Apelação Criminal: 00108842020218130324, Relator.: Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 21/03/2024
, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO ACUSADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TENTATIVA - INOCORRÊNCIA - MOMENTO DA CONSUMAÇÃO - INVERSÃO DA POSSE - DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA.
Em sede de crimes patrimoniais, a apreensão da res furtiva em poder do acusado opera a inversão do ônus da prova, passando a ser do réu o ônus de explicar e provar os fatos que alega, sob pena de ser mantido o édito condenatório.
O furto/roubo considera-se consumado tão logo a coisa subtraída saia da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ingressando na do agente. Não se exige a posse mansa e pacífica, mas, apenas, a retirada do bem da esfera de disponibilidade do ofendido, ainda que por breve espaço de tempo ainda que seguida de perseguição. (
TJ-MG - APR: 10024160804142001 MG, Relator.: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 16/10/2019
, Data de Publicação: 23/10/2019)

A posse da coisa roubada, ainda que só parte dela, pelo réu é prova da prática do crime, cabendo à defesa comprovar sua inocorrência, ônus do qual não se desincumbiu, não havendo que se falar em qualquer irregularidade dos atos processuais ou em ausência de provas para a condenação.

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial que participa da prisão do agente tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido elemento de prova, principalmente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo agente público, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, pois goza de presunção de veracidade e reveste-se de eficácia probatória e, para que seja destituído seu valor probante, é necessário demonstrar que este tenha algum interesse na causa ou outro motivo concreto que o torne suspeito, o que efetivamente não restou comprovado nos autos, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "Segundo a compreensão desta Corte Superior, inexiste violação ao duplo grau de jurisdição nas hipóteses em que o réu é absolvido em primeiro grau e condenado pelo Tribunal. Além disso, a se considerar o espectro de abrangência do recurso especial - que se restringe ao exame de questões de direito ligadas à lei federal supostamente violada ou interpretada de maneira divergente pelos tribunais -, o não conhecimento do recurso especial - ante a não ocorrência das hipóteses constitucionais para seu cabimento - não importa em violação do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que, apesar de terem natureza supralegal, estão hierarquicamente abaixo da Constituição Federal" ( AgRg nos EDcl no REsp 1696478/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover, em parte, o recurso especial para reduzir a condenação do agravante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, com substituição. (
STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas - Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório. (
TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022
, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos, onde se observa
que não há uma culpabilidade mínima acerca da conduta do apelante ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas e
se mostram frágeis e sem qualquer respaldo,

restando comprovada a efetiva prática pelo apelante da conduta descrita pelo órgão ministerial, não havendo como se promover sua absolvição, restando incabível ao caso a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

Em tese subsidiária, requer o apelo que se promova a desclassificação do crime de roubo para o de furto, alegando para tanto ausência de prova da prática de violência o de grave ameaça à vítima.

Também ao ponto não há que ser dado provimento ao apelo.

Como consignado no tópico anterior, a vítima relatou que o apelante colocou a mão sob a camisa e a ameaçou, tendo assim afirmado em sede inquisitorial,
verbis
:

“Que, hoje, dia 28/07/2021, por volta de 10:30 horas, estava na BR-316, em frente a Praça do Cristo, vendendo agua, quando começou a conferir seu dinheiro e o nacional JEAN CARLOS COSTA DOS SANTOS se aproximou com outro não identificado e disse: "Vamos roubar a coroa", em seguida, se aproximou e exigiu que a depoente lhe desse a renda da venda de agua mineral, dizendo: "se não der na limpeza, vai dar na sujeira" e colocou a mão por baixo da camisa; Que a depoente entregou o dinheiro e JEAN correu pra dentro do cemitério, ocasião em que a depoente correu atrás e pegou JEAN ainda no cemitério, ocasião em que seus comparsas correram; Que JEAN estava bem alcoolizado e tentou agredir a depoente, ocasião em que a mesma revidou com socos em JEAN e o segurou até a chegada da polícia militar que o prendeu.”

Não havendo, portanto, como se promover a pretendida desclassificação uma vez que a ação do apelante ao colocar a mão sob a camisa simulando a presença de uma arma, bem como em afirmar à vítima que se ela não entregasse o dinheiro na limpeza o entregaria na sujeira, se mostram como elementos configuradores da grave ameaça, essencial à tipificação do crime do roubo e diferenciador do crime de furto, sendo tal entendimento já consolidado pelo STJ – Tema 1.171, onde foi firmada a tese de que a simulação é suficiente para intimidar a vítima e reduzir sua capacidade de resistência, o que caracteriza a grave ameaça, pois a simulação, mesmo sem a existência real de uma arma, exerce uma coação psicológica eficaz sobre a vítima, sendo este o fator determinante para a configuração do roubo.

Acerca da questão, vejamos a pacífica jurisprudência:

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO . INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA PELA SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. l. CASO EM EXAME. 1. Apelação criminal interposta por JOÃO CARLOS CAVALCANTE DE ALMEIDA contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art . 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para furto simples, sob o argumento de ausência de violência ou grave ameaça, além da suposta devolução espontânea do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em: verificar se a conduta do apelante deve ser desclassificada para furto simples, em razão da ausência de grave ameaça. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Materialidade e autoria comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e exibição, além da prova oral colhida em juízo. Depoimento da vítima seguro, coerente e corroborado por testemunhas, inclusive policiais, que confirmaram a perseguição e captura do apelante, bem como a recuperação do celular. 4 . Tese de desclassificação afastada, haja vista que a grave ameaça restou configurada pela simulação de emprego de arma de fogo, mediante gesto inequívoco do agente ao colocar a mão na cintura e anunciar o assalto. Jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece a relevância probatória da palavra da vítima em crimes patrimoniais. IV. DISPOSITIVO. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08008169320218140018 30069558, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU TENTATIVA DE ROUBO. INVIABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas por Emanuel Felipe Barros de Lima e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelo crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal) à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa. A defesa pleiteou a desclassificação do roubo para furto ou tentativa de roubo, enquanto o Ministério Público buscou o reconhecimento da continuidade delitiva com majoração da pena. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a conduta do réu caracteriza grave ameaça suficiente para o enquadramento no crime de roubo; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação para furto ou tentativa de roubo; (iii) determinar se os crimes ocorreram em continuidade delitiva, justificando a majoração da pena. III. Razões de decidir 3.
A simulação de posse de arma de fogo mediante gesto intimidatório é suficiente para caracterizar grave ameaça, conforme jurisprudência consolidada. 4. A desclassificação para furto ou tentativa de roubo não se sustenta, pois o crime se consumou com a inversão da posse dos bens, mesmo que por breve tempo.
5. Não há continuidade delitiva, pois o crime foi resultado de uma única ação delituosa. IV. Dispositivo e tese 6. Recursos desprovidos. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos o presente recurso acima referenciado, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator e das notas taquigráficas, que fazem parte integrante deste julgado. Recife, data da assinatura digital. Des. Eudes dos Prazeres França Relator (GK) (TJ-PE - Apelação Criminal: 00003775920228175980, Relator.: EUDES DOS PRAZERES FRANCA, Data de Julgamento: 11/10/2024, Gabinete do Des. Eudes dos Prazeres França)

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO . GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela defesa de Francisco de Assis do Nascimento contra sentença condenatória que o reconheceu culpado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2.º, inciso II, e § 2.º-A, inciso I, c/c o art . 70, do Código Penal), condenando-o à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 20 dias-multa. A defesa pleiteia a desclassificação do crime de roubo para furto, sustentando a ausência de comprovação de grave ameaça e o uso de arma de fogo. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a conduta do réu configura roubo ou furto, considerando a ausência de prova concreta do uso de arma de fogo e de grave ameaça; (ii) analisar se o elemento típico da majorante prevista no art. 157, § 2 .º-A, inciso I, do Código Penal (emprego de arma de fogo) está presente. A grave ameaça necessária à configuração do roubo está caracterizada pela intimidação causada pela simulação do porte de arma, suficiente para constranger as vítimas e garantir a subtração dos bens. A mera simulação de arma de fogo, sem prova inequívoca de sua existência, não configura a majorante prevista no art. 157, § 2 .º-A, inciso I, do Código Penal. A palavra da vítima, corroborada pelos elementos dos autos, é suficiente para atestar a ocorrência do roubo, mas não comprova que o objeto supostamente ostentado pelo réu era uma arma de fogo, impondo-se o afastamento da majorante. Subsiste a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2 .º, inciso II, do Código Penal, em razão do concurso de pessoas, dada a atuação do réu em companhia de comparsa ainda não identificado. O princípio do in dubio pro reo aplica-se apenas à inexistência de provas concretas quanto à utilização de arma de fogo, mas não justifica a desclassificação do roubo para furto, pois o constrangimento mediante grave ameaça está devidamente demonstrado nos autos. O redimensionamento da pena decorre do afastamento da majorante do uso de arma de fogo, resultando na fixação da pena definitiva em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Recurso parcialmente provido. A grave ameaça caracterizadora do roubo pode ser configurada pela simulação do porte de arma, desde que suficiente para intimidar a vítima e viabilizar a subtração. A exclusão da majorante do uso de arma de fogo pressupõe ausência de prova inequívoca da existência do armamento. A presença de comparsa configura o concurso de pessoas, ensejando a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2 .º, inciso II, do Código Penal. Jurisprudência relevante citada: TJCE, Apelação Criminal n.º 0154028-22.2016 .8.06.0001, Rel. Des. Henrique Jorge Holanda Silveira, 3.ª Câmara Criminal, j. 14.05 .2019. TJCE, Apelação Criminal n.º 0026250-93.2021 .8.06.0001, Rel. Des . Sérgio Luiz Arruda Parente, 2.ª Câmara Criminal, j. 13.04 .2022. STJ, Súmula 444; STJ, Súmula 231. Fortaleza, 3 de dezembro de 2024. DESEMBARGADOR HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA Relator. (TJ-CE - Apelação Criminal: 02702572120238060001 Fortaleza, Relator.: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/12/2024)

Neste mesmo sentido foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“...o depoimento de policiais envolvidos na diligência que ocasiona a prisão possui relevância probatória, vez que prestado por agente público no exercício de suas atribuições, mormente quando não demonstrada qualquer mácula, e quando em harmonia com outras provas dos autos...

Durante interrogatório judicial o apelante nega a prática delitiva aduzindo que tirou uma “brincadeira” com pessoa que estava próximo da vítima e do marido dela, tendo este se ofendido e o imputado o crime.

Contudo, versão isolada e sem amparo nos demais elementos de provas dos autos.

No que tange a alegação de ausência de violência ou grave ameaça, não merece amparo, posto que a vítima Rosilene afirmou que no momento da abordagem o apelante colocou a mão debaixo da camisa, além de proferir palavras ameaçadoras, circunstâncias suficientes a configurar as elementares do crime de roubo.”

Manifestação esta com a qual integralmente coaduno.

Ante ao exposto, reconhecendo que o ora apelante concorreu para a infração penal pela qual fora condenado e diante do fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime ou o isente de pena,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença penal nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém/PA, 05 de
fevereiro
de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/02/2026